Tribunal: TJDFT
Processo: 0709970-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: rescisão de contrato de telefonia/internet; declaração de inexistência de débito de prestação de serviços de telefonia e internet; condenação em obrigação de não fazer consistindo na abstenção de cobrança do débito; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Preliminar. Inovação recursal. Declaração de inexigibilidade de débito. O recorrente trata de matéria que não foi suscitada e discutida no processo, constituindo inovação recursal. No recurso, o autor postula a declaração de inexigibilidade do débito da fatura de telefonia vencida em 16/05/2021 ID 32506065, que não foi objeto da inicial, pelo que não se conhece do pedido.
3 – Prestação de serviços de telefonia e internet. Inexigibilidade de débito. O autor postula a declaração de inexigibilidade do débito de prestação de serviços de telefonia referente à fatura vencida em 16/03/2021 e a abstenção de cobrança. O autor demonstra que efetuou o pagamento no vencimento (ID 32504991, 32504992). Por conseguinte, são indevidas as cobranças administrativas de ID 32504994, 32504995, 32505005, 32506062. Assim, reconhece-se a inexigibilidade da dívida, devendo o réu se abster de efetuar novas cobranças.
4 – Prestação de serviços de telefonia e internet. Portabilidade. Rescisão do contrato. Multa por quebra de fidelidade. Declaração de inexigibilidade do débito. Impossibilidade. O rompimento imotivado do contrato antes de decorrido o prazo de fidelização pode dar ensejo à cobrança de multa, na forma prevista no art. 58 da Resolução da Anatel n. 632/2014. O réu demonstra que o contrato 2013599542 está inativo desde 14/04/2021 em virtude de pedido de portabilidade (ID 32506084 – PAG 3), o que justifica a interrupção dos serviços que o autor alega ter ocorrido naquele mês. O réu emitiu a fatura de ID 32506067, referente à multa de rescisão do contrato e não há elemento algum no processo que indique abusividade. O autor sequer anexou ao processo o contrato que firmou com o réu para permitir uma análise de suas cláusulas. A omissão na inicial quanto ao pedido de portabilidade, na tentativa de evidenciar um serviço defeituoso por conta da interrupção do serviço, não desobriga o autor do pagamento da multa por quebra de fidelidade, de modo que o pedido de declaração de inexistência de débito, neste ponto, é improcedente. Igualmente, não procede o pedido de rescisão do contrato, posto que já foi rompido anteriormente com o pedido de portabilidade.
5 – Responsabilidade civil. Danos morais. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização (art. 186 do Código Civil). Não há no processo demonstração da existência de apontamento nos serviços de proteção ao crédito. Do documento de ID 32506085, acostado pelo réu, não consta qualquer restrição em nome do autor. Ainda que a cobrança direcionada ao autor de dívida já paga seja reprovável do ponto de vista das práticas comerciais, o entendimento na Turma é de que a mera cobrança administrativa não gera dano moral. Nesse sentido: (Acórdão 1361209, 07024713020208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, ao contrário do quis fazer crer o autor, não restou demonstrado o serviço defeituoso. A interrupção do serviço se deu pelo pedido de portabilidade. Não há, pois, elementos para amparar o pedido de reparação por dano moral. Recurso a que se dá provimento, em parte, apenas para declarar a inexistência do débito relativa à fatura vencida em 16/03/2021, do contrato de telefonia/internet 2013599542, e condenar o réu na obrigação de não fazer consistindo na abstenção da cobrança da dívida.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E